Tribunal: STF
Processo: ARE 1508385
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVII E LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Exceção de Impedimento - Ação Penal - Alegação de impedimento de juiz que proferiu sentença em ação penal, posteriormente anulada Juiz que não atuou em outra instância - Inaplicabilidade do artigo 252, inciso III do Código de Processo Penal - Impedimento não caracterizado Exceção de Impedimento rejeitada.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Argumenta no sentido de que, “no caso concreto, a imparcialidade judicial, data venia, está flagrantemente comprometida”. 



    Sustenta, em síntese, que a declaração de nulidade dos elementos probatórios nos autos da ação penal, que viera a ser distribuída, mais uma vez, ao mesmo magistrado, representa manifesto comprometimento à imparcialidade objetiva do julgador. 



    O Tribunal a quo não admitiu o apelo extremo, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a matéria apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que a matéria relativa à exceção de impedimento do juiz implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Ademais, a análise das alegações apresentadas pela parte recorrente, afastadas pelo Tribunal a quo, demanda a apreciação aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ” Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse contexto, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ADMITE O EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A parte não indicou de que forma as normas constitucionais mencionadas teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’). 



    2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rejeitou a exceção de suspeição e impedimento, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.272.389-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/08/2020)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegada violação às normas dos arts. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa, a não ensejar a interposição de recurso extraordinário. 1. Não há que se falar em ofensa direta ao texto constitucional se, para sua constatação, faz-se necessária a análise dos diversos fatos em que fundamentada a decisão que rejeitou exceção de impedimento arguida pelo agravante. 2. Jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, consolidada pela edição da Súmula nº 279. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 828.647-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/2011) 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente